Tribunal: STF
Processo: RE 90734
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
- PROCESSUAL. TERRENOS DE MARINHA. 1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
UNIÃO. A DISPUTA POSSESSORIA ENTRE PARTICULARES, SOBRE TERRENO DE
MARINHA, NÃO SUSCITA, EM REGRA, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
A UNIÃO NÃO E LITISCONSORTE NECESSARIA, POIS NÃO ESTA EM JOGO SEU
DIREITO, SOBRANCEIRO A DECISÃO QUE SE PROFIRA. SE TIVER INTERESSE
NA LIDE, DEVE A UNIÃO EM TEMPO HABIL REQUERER SUA ADMISSAO COMO
ASSISTENTE OU OFERECER OPOSIÇÃO, CASO EM QUE SE DESLOCARA A
COMPETÊNCIA. 2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS PARTICULARES.
OBICES DOS INCISOS V E VIII DO ART. 308 DO RISTF.